Tribunal: TJDFT
Processo: 0706026-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). INVIABILIDADE.
1. O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é regulamentado pelo Provimento 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e trata-se de sistema com finalidade de recepcionar e divulgar ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos que recaiam sobre imóveis indeterminados, decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública.
2. A utilização do CNIB deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que a parte esgotou todos os meios que estavam a sua disposição para satisfazer o débito.
3. A mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida extrema e de exceção.
4. A inclusão do nome do devedor na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB deve ser precedida de prévio deferimento de medida de indisponibilidade de bens, nas situações legais pertinentes e sob o comando do magistrado que defere tal providência.
5. Recurso não provido.